Tribunal: TJDFT
Processo: 0733328-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0733328-10.2020.8.07.0000 Agravante(s) EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA Agravado(s) RENNE SOARES Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Embracon Administradora de Consórcio Ltda. contra decisão do Juízo da 6a Vara Cível de Brasília (Id 67872047 do processo de referência) que, no cumprimento de sentença, processo n. 0037111-87.2016.8.07.0001, movido em seu desfavor por Renne Soares, não se manifestou quanto ao pedido de compensação dos valores, apesar do débito do agravado reconhecido em seu proveito na sentença. Opostos embargos declaratórios, o recurso foi rejeitado sem suprir a omissão sobre a compensação (Id 68910084 do processo de referência). Insatisfeita, a agravante interpõe o presente recurso. Em razões recursais (Id 18937129, p. 1-12), sustenta ter sido reconhecido crédito em seu favor contra o agravado e, por essa razão, argumenta ter direito à compensação até o limite do que ficou decidido, mas o juízo deixou de se manifestar a respeito. Disse também ter solicitado o cancelamento da averbação da consolidação da propriedade resolúvel na matrícula do imóvel para evitar a multa cominada na antecipação de tutela concedida para o recorrido, mas entende deve ser mantida a consolidação da propriedade, porque o agravado permanece em mora no pagamento de mais de trinta parcelas do consórcio imobiliário. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a imediata suspensão do cumprimento de sentença e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para o fim de reformar a decisão a quo, para ser deferida a compensação requerida. Pleiteia também a revogação da tutela antecipada concedida pelo juízo a quo que determina o cancelamento da averbação da consolidação da posse do imóvel discutido no processo de referência, sob pena de multa diária. Preparo recolhido (Id 18937132, p. 1). Após a interposição deste recurso, a agravante comunicou ter o juízo de origem proferido nova decisão (Id 70551621 do processo de referência), em que acolheu as questões debatidas na impugnação ao cumprimento de sentença por ela apresentado. Entende prejudicar o recurso essa deliberação, por isso requereu a homologação da desistência (Ids 19147419 e 19147420). É o relato do necessário. Decido. O recurso, como desdobramento do direito de ação, para ser exercido pressupõe interesse e legitimidade, nos termos do art. 17 do CPC[1]. No tocante ao interesse recursal, como espécie do gênero interesse de agir, sua ocorrência é percebida na necessidade do provimento jurisdicional requestado para perseguir a alteração da situação desfavorável consolidada pela decisão judicial atacada. Concretamente, a insurgência da agravante contra a decisão supostamente omissa quanto aos seus pedidos formulados na instância a quo se resolveu supervenientemente no próprio Juízo de origem, com a prolação de novo pronunciamento em apreciação das questões alegadamente não resolvidas (Id 70551621 do processo de referência). Confira-se: DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença, em que a parte executada alega ter cumprido os termos da sentença, requerendo, ainda, a compensação do débito cobrado, sob a afirmação de ser também credora da parte exequente. Já a parte exequente insiste que o executado não cumpriu com a ordem judicial, requerendo a execução da multa fixada na sentença, além de aplicação de multa por litigância de má-fé. Acrescenta, ainda, não ter o executado apresentado planilha de cálculos em sua impugnação, razão pela qual ela deve ser rejeitada. Refuta, por fim, o pedido de compensação, sob o argumento de não estar em débito com o executado. É a síntese do necessário. Decido. Com razão a parte executada. Esclareço. Antes de entrar no mérito em si, destaco que é dispensável a apresentação de planilha de cálculos pelo executado, posto que ele não alega excesso de execução, requerendo, sim, a compensação entre créditos. Rejeito, ainda, o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé ao executado, pois não vislumbro a prática de nenhum dos atos previstos no art. 80 do CPC. Prosseguindo, a sentença condenou a parte executada no seguinte: “Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) DETERMINAR, em sede de tutela de urgência, que a parte requerida se abstenha de praticar qualquer ato relativo à cobrança dos valores em atraso, bem como a promover a retirada do nome do autor do cadastro de proteção ao crédito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 limitada a R$ 50.000,00; b) CONDENAR o consórcio requerido na obrigação de fazer consistente em considerar não haver inadimplência do autor, até o momento, com relação aos saldos restante das duas cotas, bem como em recalcular o valor das prestações restantes das duas cotas de modo que, somadas, as duas não ultrapassem o importe máximo de R$ 1.700,00, divididas em quantas parcelas se fizerem necessárias para pagamento efetivo dos valores; c) CONDENAR a parte requerido ao pagamento de danos morais ao autor, no valor de R$ 10.000,00 (...). O exequente pede a aplicação da multa fixada na sentença, pois o requerido não teria cancelado a averbação de consolidação de propriedade na matrícula do imóvel. Observe, no entanto, que no disposto da sentença, não obstante se inferir tal obrigação, não ficou de forma expressa, a qual só foi esclarecida na decisão de ID 67872047. E mais, mesmo que constasse expressamente do disposto para o requerido realizar o cancelamento daquela averbação, ele não foi intimado pessoalmente a cumprir a obrigação, o que é indispensável para a aplicação das astreintes fixadas. E para concluir, antes da intimação pessoal, o requerido já protocolou o pedido de cancelamento da averbação perante o Ofício de Registros de Imóveis competente, conforme demonstrado no ID 69009759. O requerido também cumpriu com toda a primeira parte da condenação, item “a”, portanto não há que se falar, por ora, em aplicação de multa. No tocante ao pedido de compensação, tenho que também assiste razão ao executado. A sentença é clarividente sobre a existência de um saldo devedor do exequente a quitar com o executado. Todavia, deve o executado seguir os parâmetros ali determinados a fim de efetuar a cobrança desse valor remanescente, considerando, inclusive, não haver inadimplência do exequente até o momento da prolatação da sentença. E mais, o próprio exequente juntou aos autos - ID 70404036 - o extrato das parcelas que se encontram em aberto. Assim, provado que ambas as partes são credores e devedores uma da outra, os débitos devem se compensarem, nos termos do art. 368 do CC. Fica, portanto, intimadas ambas as partes a apresentarem as planilhas atualizadas de seus respectivos créditos, no prazo de 5 dias. Vindo as planilhas, intimem-se as partes para que digam, no mesmo prazo de 5 dias. Após, voltem-se os autos conclusos. Em que pese não se tratar propriamente de juízo de retratação, a inovação jurídica ocorrida com o julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença prejudicou a admissibilidade do agravo de instrumento, em razão da flagrante perda superveniente de seu objeto, no tocante ao reconhecimento da compensação do crédito reconhecido em seu favor pela sentença exequenda com o débito a que foi condenado a pagar para o recorrido. Com efeito, o reconhecimento da compensação de valores devidos ao agravado e à agravante até o limite de seus créditos e débitos, bem como o reconhecimento de a multa não ser devida, porque ficou demonstrado o cancelamento da averbação da consolidação da propriedade no ofício de registros de imóveis competente antes da intimação pessoal da agravante, ocasionou, em consequência, o desaparecimento total do interesse recursal. Confira-se a jurisprudência desta e. 1a Turma Cível sobre a questão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS RELATIVOS À REJEIÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RETRATAÇÃO DO JUÍZO. PERDA OBJETO. HONORÁRIOS. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS. DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em razão do juízo de retratação do magistrado singular, houve a perda do objeto no que se refere à condenação do agravante em honorários sucumbenciais relativos à rejeição do cumprimento de sentença. Pedido prejudicado. Recurso conhecido em parte. (...) 4. Recurso conhecido em parte. Na parte conhecida, recurso não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1223744, 07186286320198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no PJe: 6/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Aplica-se ao caso a regra do art. 1.018, § 1o, do CPC[2] para julgar prejudicado o presente agravo de instrumento, em razão do desaparecimento superveniente do interesse recursal. Nesse contexto, não se mostra possível acolher a desistência, porque a agravante não é mais detentora de da faculdade de dispor do recurso manejado. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[3], c/c o art. 87, III[4] e XIII[5], do RITJDFT, julgo prejudicado o agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 31 de agosto de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. [2] Art. 1.018. O agravante poderá requerer a juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso. § 1o Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento. [3] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [4] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; [5] Art. 87 (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto;